Tribunal: TJBA
Processo: 8065556-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8065556-21.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADOS: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, ADRIANO CAMPOS COSTA, GILVAN MELO SOUSA

AGRAVADO: RAUL DE LIMA ALENCAR

ADVOGADO: CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), proposta por RAUL DE LIMA ALENCAR, que deferiu tutela de urgência, para limitar os descontos incidentes sobre os proventos do
A
utor e impedir sua negativação em cadastros restritivos, sob pena de multa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência em
lide
de superendividamento, antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; estabelecer se a multa diária imposta pela decisão
hostilizada
é excessiva, devendo ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência é admissível no procedimento da Lei nº 14.181/2021, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo vedação à adoção de medidas acautelatórias antes da audiência conciliatória.

4. A situação de superendividamento deve ser analisada, com base na realidade financeira concreta do
c
onsumidor, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, sendo irrelevante, nesse contexto, o enquadramento da dívida como consignada ou no limite consignável legal.

5. A margem consignável de 70% prevista para militares (art. 14, § 3º, da MP nº 2.215-10/2001) não afasta a análise do comprometimento da renda sob a ótica do mínimo existencial, conforme os arts. 1º, III, da CF/1988 e 6º, XII, do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

6. A limitação judicial dos descontos ao percentual de 35% da remuneração, em caráter provisório, visa preservar a dignidade do consumidor e garantir a efetividade do procedimento de repactuação
estatuído
no art. 104-A do CDC.

7. As
astreintes
devem ser fixadas de forma razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, sendo adequada a redução da multa diária para R$ 100,00, com limite máximo de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, § 3º, 104-A; CPC, art. 300; MP nº 2.215-10/2001, art. 14, § 3º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.145.185/RJ e REsp nº 2.145.550/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.09.2023 (Tema Repetitivo 1.286).

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065556-21.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
BANCO PAN S/A
, sendo Agravado
RAUL DE LIMA ALENCAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.